Tribunal: TJDFT
Processo: 0732786-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732786-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMAR ALVES BARBOSA APELADO: MARIA LUIZA MARTINS LIMA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA HEMSING LIMA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por EDMAR ALVES BARBOSA contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos dos embargos de terceiro ajuizados contra MARIA LUIZA MARTINS LIMA. Requer o apelante o benefício da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência do apelante. Intimado para, no prazo de 5 dias, juntar comprovante da sua alegada hipossuficiência de recursos, manteve-se inerte (ID 44942486). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98,caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. O apelante sequer se manifestou quando intimado para apresentar documentos que demonstrem sua hipossuficiência financeira. Ademais, destaque-se que a declaração de hipossuficiência apresentada com a petição inicial se refere a pessoa alheia aos autos e não está assinada (ID 41727265). INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Ao apelante para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator